Tribunal: TJSP
Processo: 1004769-80.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tutela Cautelar Antecedente – ICMS – Honorários advocatícios – Sucumbência da FESP – Inscrição e protestos indevidos – Honorários fixados no mínimo legal – Honorários recursais devidos (art. 85, § 11, CPC) – Ausência de omissão ou obscuridade -Embargos rejeitados.